Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA SATISFATIVA QUE RECAI SOBRE BEM COM MÚLTIPLAS PENHORAS E INDISPONIBILIDADE PRÉVIAS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA NOVA PENHORA.

1. O instituto da penhora constitui-se em contrição judicial e compulsória dos bens do devedor com o objetivo de satisfação do débito objeto do processo executivo, individualizando o bem sobre o qual recairá a satisfação do crédito, por meio de sua alienação. 1.1. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça e esta Eg. Corte de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a indisponibilidade do bem, por si, só não constitui empecilho para que se determine nova penhora. Precedentes.

3. A existência de múltiplas penhoras não é razão para se desconstituir penhora posterior, ao fundamento da pretensa inutilidade da medida, porquanto a questão deverá ser deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.